Tribunal: STF
Processo: RE 94018
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
IMPORTAÇÃO.
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS.
IMPORTAÇÃO SOB O REGIME DO 'DRAW BACK'.
NÃO E ABRANGIDA PELO BENEFICIO DA ISENÇÃO A IMPORTAÇÃO SOB O REGIME
DE 'DRAW BACK',  AUTOMATICAMENTE, DEVENDO, PARA SUA CONCESSÃO
TER HAVIDO A COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E
REGULAMENTARES QUE DISPOEM A RESPEITO.